Tribunal: TJDFT
Processo: 0009542-53.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0009542-53.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: IVACILDO DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo autor Banco Bradesco S/A em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos desta ação monitória, nos seguintes termos (ID n° 31018117): “Trata-se de ação de Monitória proposta por BANCO BRADESCO S.A em desfavor de IVACILDO DE SOUSA SANTOS, partes qualificadas nos autos. Determinada a emenda à inicial, a fim de que fosse comprovada a concessão de crédito à parte requerida, bem como fosse juntada a planilha atualizada do débito, a parte autora quedou-se inerte (fls. 98). É o breve relatório. Decido. No caso dos autos, instada a emendar a inicial, a parte autora descumpriu a determinação judicial o que, por conseguinte, demonstra sua falta de interesse no prosseguimento do feito. Assim, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Isso posto, extingo o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I do CPC. Sem custas e honorários. (...)” Em suas razões recursais (ID n° 31018118), o autor/apelante ressalta que o juízo de origem, além de ter agido com excesso de rigor formal ao indeferir a petição inicial, também deixou de observar o conteúdo da súmula n° 247 do Superior Tribunal de Justiça, a qual considera o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Assim, com base nesse argumento e nos princípios da celeridade e economia processuais, requer o provimento deste recurso para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para que haja regular prosseguimento do feito. Após inúmeras tentativas inexitosas de citação do réu Ivacildo de Sousa Santos, o processo foi remetido a este Tribunal sem que essa parte tenha oferecido contrarrazões à presente peça recursal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil privilegia o contraditório antes do proferimento das decisões, inclusive quando o relator puder decidir o recurso monocraticamente, com base no art. 932, inciso V, já que um de seus princípios basilares é a proibição de decisões surpresas (art. 10). Porém, analisando o Enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis n° 81, verifica-se que a hipótese particular deste caso concreto dispensa a citação da parte apelada para apresentação de contrarrazões. Confira-se: “(art. 932, V) Por não haver prejuízo ao contraditório, é dispensável a oitiva do recorrido antes do provimento monocrático do recurso, quando a decisão recorrida: (a) indeferir a inicial; (b) indeferir liminarmente a justiça gratuita; ou (c) alterar liminarmente o valor da causa. (Grupo: Ordem dos Processos no Tribunal, Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravo).” (Grifos nossos) Adotando essa mesma linha de raciocínio, colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRONTO INDEFERIMENTO DA INICIAL, SEM A CITAÇÃO DO RÉU. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. PRECEDENTES DO STJ. APRECIAÇÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VIII. Por outro lado, "a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, indeferida a petição inicial, sem que houvesse a citação do réu, desnecessária se torna a sua intimação para apresentar contrarrazões, porque ainda não se encontra efetivada a relação processual" (STJ, AgRg no REsp 1.109.508/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/04/2010). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 2.806/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/11/2012. Ademais, consoante pacífica jurisprudência, não cabe ao STJ apreciar, em sede de Recurso Especial, alegada violação a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de indevida usurpação da competência do STF. (...) X. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 660.670/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016) (Grifos nossos) Assim, uma vez que o objeto do presente recurso se limita à análise do acerto ou não da sentença de indeferimento da petição inicial, revela-se dispensável a citação do réu/apelado para apresentar contrarrazões antes do provimento monocrático do recurso. No que se refere ao mérito recursal, destaque-se que o juízo de primeiro grau indeferiu a peça de ingresso e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o argumento de que o autor Banco Bradesco S/A não atendeu ao despacho (ID n° 31018113) de emenda à petição inicial, a seguir transcrito: “Intime-se a parte autora para que junte aos autos o documento que comprove a concessão de crédito pessoal ao requerido no valor de R$ 49.207,39, bem como a planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Ocorre que, a partir de um minucioso exame dos documentos anexados à petição inicial, é possível notar que o autor trouxe aos autos o contrato de abertura da conta corrente devidamente assinado pelo réu (fls. 15/18 do ID n° 31018109), o extrato bancário capaz de fazer prova do valor depositado em favor dele (fl. 23 do ID n° 31018109), bem como a planilha atualizada do débito (ID n° 31016852). Considerando esses elementos probatórios apresentados em juízo pelo autor/apelante, conclui-se que a mm. magistrada a quo se equivocou ao determinar a emenda da petição inicial, posto que os documentos solicitados já estavam anexados nos autos do processo. Além disso, a súmula n° 247 do Superior Tribunal de Justiça é bastante clara ao dispor que tais escritos apresentados pelo autor já são, por si só, suficientes para ensejar o ajuizamento da ação monitória. Confira-se: “Súmula n° 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” A respeito dessa temática, o doutrinador Marcus Vinícius Rios Gonçalves[1] esclarece que: “Durante algum tempo, discutiu-se sobre a eficácia executiva dos contratos de abertura de conta corrente, quando acompanhados dos extratos bancários. Para muitos, constituía título executivo, quando assinado por duas testemunhas. Mas ele não indicava o valor do débito. O que mostrava eram os extratos, e esses são de emissão unilateral da instituição financeira. Por isso, e com razão, acabou prevalecendo o entendimento de que eles não são dotados de eficácia executiva, mas podem ensejar o ajuizamento de ação monitória.” Nesse contexto, é importante registrar que, para a propositura de ação monitória, não é necessária a existência de robusta prova documental apta a justificar a execução imediata do valor pretendido pelo autor, mas apenas prova escrita capaz de demonstrar, em uma análise inicial, a existência da obrigação, como é o caso destes autos. Firme nesses argumentos, infere-se que assiste razão ao autor/apelante quanto ao seu pleito recursal de anulação da sentença que indeferiu a petição inicial, ante o preenchimento de todos os requisitos necessários à admissibilidade da peça de ingresso, devendo os autos retornarem ao d. juízo de origem para que haja regular prosseguimento do feito. Inclusive, ainda que haja eventual fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, o réu poderá alegá-lo em embargos monitórios (art. 702, §1°, do Código de Processo Civil), tendo, dessa forma, ampla possibilidade de exercer seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa no bojo deste feito. Adotando essa linha de raciocínio, colhe-se o seguinte precedente judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que foi proferido em caso semelhante ao ora examinado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. INIDONEIDADE PARA O MANEJO DE EXECUÇÃO.SENTENÇA EXTINTIVA QUE NÃO PODE PREVALECER. I. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente é tão-somente o ponto de partida para a relação obrigacional entre a instituição financeira e o correntista, motivo pelo qual não constitui título executivo extrajudicial. II. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente não traz em si mesmo a existência de débito para o correntista, uma vez que prevê apenas a possibilidade de uso futuro de determinado limite de crédito que lhe é disponibilizado. III. Constitui prova escrita, para efeito de ação monitória, o contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado dos extratos demonstrativos da evolução do débito. IV. Sobretudo nas hipóteses em que não se divisa, com total obviedade, a existência ou não de título executivo, nada impede que a parte opte pelo ajuizamento de ação de conhecimento, inclusive monitória, para o reconhecimento ou efetivação do seu direito de crédito. V. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 882343, 20140111752134APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/7/2015, publicado no DJE: 10/8/2015. Pág.: 318) (Grifos nossos) Por fim, como a sentença recorrida está em desacordo com o previsto na súmula n° 247 do Superior Tribunal de Justiça, revela-se cabível o provimento monocrático deste apelo, nos termos do art. 932, inciso V, alínea “a”, da legislação processual. Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, CONHEÇO do presente recurso e, a ele, DOU PROVIMENTO MONOCRÁTICO para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja regular prosseguimento do feito, tendo em vista que a petição inicial preenche todos os requisitos exigidos pela legislação. Intime-se o autor/apelante acerca do conteúdo desta decisão monocrática. [1] GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito processual civil. Coord. Pedro Lenza. – 12 ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021. (Coleção esquematizado). Página 722 BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2021 08:43:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora